Tribunal: TJPA
Processo: 0014109-57.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014109-57.2016.8.14.0401

APELANTE: SARA CAROLINE VALE DA SILVA, ANDERSON DE LIMA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, III e IV c/c art. 29, do CP, às penas de 28 anos de reclusão (Anderson de Lima Pinheiro) e 22 anos de reclusão (Sara Caroline Vale da Silva), ambas em regime inicial fechado, insurgindo-se contra a condenação e, subsidiariamente, contra a dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) analisar a manutenção das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) reavaliar a dosimetria da pena aplicada aos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada no conjunto probatório, somente sendo anulada nas hipóteses excepcionais do art. 593, III, “d”, do CPP, o que não se verifica quando os jurados optam por uma das versões plausíveis dos autos.

4. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por prova testemunhal e pericial, evidenciando que a vítima foi atraída e atacada em situação de vulnerabilidade, sem possibilidade de defesa.

5. Inexistem elementos probatórios idôneos que confirmem as alegações de agressões pretéritas aptas a justificar excludentes de ilicitude, tendo o exame pericial afastado sinais de violência contemporânea aos fatos.

6. Mantêm-se as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da intensidade dos golpes, sofrimento imposto e da execução em contexto de emboscada, com a vítima desarmada e desprevenida.

7. A soberania dos vereditos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”) impede a substituição da conclusão dos jurados quando fundada em prova válida e coerente.

8. Na dosimetria, parte das circunstâncias judiciais foi valorada sem fundamentação idônea, impondo o afastamento de vetoriais negativas relativas à conduta social, personalidade e consequências do crime.

9. Redimensionamento da pena do primeiro recorrente para 20 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, diante da subsistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis relevantes.

10. Redimensionamento da pena da segunda recorrente para 18 anos de reclusão, igualmente em regime inicial fechado, com afastamento de vetoriais indevidamente valoradas negativamente.

11. Inaplicáveis as substituições previstas nos arts. 44 e 77 do CP, diante da gravidade concreta do delito e do não preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos conhecidos e parcialmente providos, apenas para redimensionar as penas impostas aos recorrentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 44, 77 e 121, § 2º, III e IV; CPP, art. 593, III, “d”; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 208.993/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/10/2015.

RELATÓRIO

ANDERSON DE LIMA PINHEIRO e SARA CAROLINE VALE DA SILVA, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 28 anos de reclusão e 22 anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, III e IV c/c art. 29, ambos do CP, interpõem recursos de apelação.

Aduz o apelante ANDERSON DE LIMA PINHEIRO que inexistem provas nos autos capazes de subsidiar a condenação, devendo ser reformada/anulada a sentença; subsidiariamente, requer a reanálise da dosimetria da pena, alegando que se mostrou excessiva e sem fundamento, devendo a pena base ser fixada no patamar mais próximo ao mínimo legal.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

A apelante SARA CAROLINE VALE DA SILVA alega que vivia sob ameaça e aponta a periculosidade da vítima. Requer a nulidade do julgamento, eis que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos. Alega que as provas não foram analisadas sob a perspectiva de gênero, constituindo um erro de direito. Alega que a legítima defesa e o estado de necessidade, em casos de violência doméstica, possuem contornos próprios que não foram observados pelos jurados. Aduz que inexistiu motivo torpe ou fútil, eis que a motivação do crime não foi obter vantagem, mas sobreviver. Alega que não houve mera "discussão", mas histórico comprovado de perseguição e ameaças com arma de fogo e abuso sexual, devendo ser decotada a qualificadora do motivo torpe/fútil por atipicidade. Aponta a inexistência de confiança e a previsibilidade do confronto para ambos os lados. Alega ainda que a presença da arma de fogo em posse da vítima elide o elemento "surpresa”. Aponta a incomunicabilidade da circunstância de caráter pessoal. Requer a nulidade do julgamento e a reforma na dosimetria da pena, fixando a pena base no mínimo legal, reconhecendo a mínima culpabilidade da agente e a contribuição determinante do comportamento da vítima para a ocorrência do delito.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço dos recursos.

1)

Do apelante ANDERSON DE LIMA PINHEIRO

O recorrente alega que agiu para salvar SARA CAROLINE, “vítima” de um verdadeiro psicopata, um homem violentíssimo, responsável pelas perseguições, agressões e estupros que ela vinha sofrendo.

As testemunhas policiais militares MARCELO AUGUSTO SANTOS ABREU e CARLOS CÉSAR MONTEIRO (id-48130756 e seguintes) ratificaram os depoimentos prestados perante a autoridade policial, confirmando que, ao chegarem ao local do crime, encontraram a ré SARA CAROLINE, que, inicialmente, relatou uma história fictícia de que dois homens em uma motocicleta perseguiram e mataram a vítima. Contudo, posteriormente, confessou que havia "combinado" com seus primos o homicídio, alegando que a vítima a agredia.

MARIA DAS GRAÇAS LIMA LOPES (id-48130625), avó do recorrente e tia da ré SARA CAROLINE, ouvida em sede policial, afirmou que sua sobrinha iniciou um relacionamento extraconjugal com a vítima, do qual resultou um filho; que Sarah, mesmo mudando de cidade, manteve o relacionamento com o ofendido e, em certa ocasião, este, por ciúmes dos primos de Sarah, a agrediu; que tempos depois sua sobrinha ordenou que os primos ANDERSON DE LIMA PINHEIRO e DAVI FERREIRA LIMA matassem a vítima dentro de sua residência e para lá a atraiu, momento em que eles desferiram os golpes de terçado, atingindo-a fatalmente. Em juízo, a depoente não ratificou integralmente o que havia dito na fase investigativa, ressaltando somente o seu conhecimento quanto ao envolvimento de ANDERSON DE LIMA PINHEIRO e DAVI FERREIRA LIMA na prática do crime.

Restou comprovado nos autos que a ré Sara escondeu a arma de fogo, supostamente pertencente à vítima, antes da chegada de seus primos ao imóvel, deixando a vítima vulnerável e indefesa. Assim, o ora recorrente Anderson atacou o ofendido no momento que ele estava indefeso, sem condições de impor perigo ou reagir, pois estava despido e desarmado, conforme laudo pericial de levantamento do local do crime, id-48130617.

Sendo assim, as alegações do apelante não encontram respaldo nos autos, eis que não há evidências que comprovem as agressões, perseguições e estupros praticados pela vítima em Sara nos meses que antecederam o crime em tela. O exame de corpo de delito de SARA CAROLINE, id-48129769, realizado no dia dos fatos, atestou ausência de agressão física, como tapas e puxões de cabelo como ela alegou em Plenário.

Os jurados entenderam, portanto, que o recorrente desejou matar a vítima, uma vez que no momento que a encontrou, esta não apresentava perigo.

Logo, a decisão do Conselho de Sentença se mostra em perfeita harmonia com todo o acervo probatório produzido nos autos, cabendo aos jurados, no exercício de sua soberania, optar por uma das teses apresentadas em plenário, desde que não dissociada das provas apresentadas. Portanto, a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, d, do CPP somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do acervo probatório, o que não se verifica na espécie.

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Diante de tais considerações, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

O recorrente alega ainda que as qualificadoras previstas nos incisos III e IV do § 2º do art. 121 do CP não estão devidamente comprovadas.

Não possui razão. A gravidade dos golpes recebidos pela vítima lhe causou sofrimento intenso, demonstrando a insensibilidade dos autores do crime.

O laudo de exame de corpo de delito, necrópsia médico-legal, id-48130614, comprova que a vítima sofreu duas lesões na área do pescoço, uma de 20 centímetros e outra de 6 centímetros, e a lesão cortante infligida à vítima não se caracteriza como um corte regular, mas sim como um golpe irregular, resultante de força e pressão.

A pele do pescoço da vítima indica que uma lâmina não afiada foi utilizada, o que provocou uma ‘retorção’ na pele e lesões com bordas evertidas. Assim, devido à maneira como a vítima foi ferida, ficou evidente a presença de extrema frieza e força considerável para desferir os golpes.

A alegação de ausência de emboscada ou traição também não merece prosperar. Ressalta-se que a vítima chegou na casa de Sara e entrou, não sendo encontrado no local qualquer indício de arrombamento, conforme perícia realizada no local do crime, ids-48130617/48130621. O parceiro de Sara não estava presente na residência, o que sugere que a vítima foi atraída para o local pela ré. O ora apelante chegou ao local quando a vítima se encontrava despida e em uma situação vulnerável, sem possibilidades de reação ou defesa.

Desta forma,
não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nas provas produzidas no decorrer da instrução processual.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 28 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

As circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime se mostram bem fundamentadas na sentença, devendo, portanto, ser mantidas, como a seguir transcrevo:

“
culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que foi autor-executor da vítima, assassinando-a com duas feridas corto-contusas abertas, uma de 20cm horizontalizada na região anterior do pescoço, com lesões dos vasos do pescoço e a outra de 6cm, na base do pescoço, à direita, conforme Declaração de óbito de ID-48130614; possui diversos
antecedentes criminais
, dentre os quais, crimes contra o patrimônio (furto qualificado e roubo majorado - com condenação), lesão corporal e falsidade ideológica; os
motivos,
conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu de forma premeditada, em virtude do relacionamento conturbado existente entre a vítima e a prima deste;
circunstâncias
, pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente, no momento que jamais cogitaria sofrer qualquer tipo de agressão, pois estava em momento íntimo, inclusive já desnudo, aguardando sua companheira que tomava banho;
consequências
do crime lhe são desfavoráveis, na medida em que a vítima era pessoa relativamente jovem, de quarenta anos de idade.”

Por sua vez, as circunstâncias judiciais referentes à conduta social, personalidade e consequências do crime, não se mostram bem fundamentadas na sentença, razão pela qual passo a valorá-las como favoráveis ou neutras.

O MM. Juízo assim se manifestou:

“
conduta social
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, principalmente pelo fato de ser considerado uma pessoa violenta pelos próprios familiares que depuseram durante a instrução processual;
personalidade
não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter executado a vítima com excesso de perversidade, o que demonstra o seu alto grau de periculosidade;
consequências do crime
lhe são desfavoráveis, na medida em que a vítima era pessoa relativamente jovem, de quarenta anos de idade.”

Ressalta-se que a conduta social deve ser entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança. No caso em apreço, o MM Juízo a considerou como desfavorável pelo fato de ser considerado uma pessoa violenta pelos próprios familiares. Contudo, este fator, por si só não é capaz de comprovar que o réu é temido na localidade em que reside. Valoro-a como favorável.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

"4. Não havendo sido mencionado nenhum fundamento concreto que, de fato, demonstrasse a inadequação do comportamento do paciente no interior do grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola etc.), deve ser afastada a análise desfavorável da conduta social do agente. " (STJ -
HC 208.993/RS
, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 29/10/2015.)

Quanto à personalidade, os elementos utilizados na sentença basearam-se tão somente no crime em análise e não no conjunto de caracteres subjetivos do agente, seus aspectos psíquicos, expressão psicológica do temperamento, como a agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição, desonestidade, perversidade, de forma geral. Sendo assim, diante da ausência de fundamentação adequada, valoro-a como circunstância neutra.

A fundamentação utilizada para valorar negativamente as consequências do crime não se mostra adequada, uma vez que não apontou o mal causado pelo crime, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para os familiares da vítima ou para a comunidade. Valoro-a como favorável.

Diante de tais considerações, reduzo a pena para 20 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, eis que ausentes agravantes, atenuantes.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, uma vez que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

2)

Da apelante
SARA CAROLINE VALE DA SILVA

A alegação de que a decisão é contrária às provas dos autos não merece prosperar, uma vez que somente é aceitável tal pretensão quando a decisão proferida pelos jurados é absurda, proferida em flagrante e absoluto desrespeito a todos os documentos que constam nos autos, o que não se vislumbra no presente caso, por todas as razões já expostas.

Ademais,
não se reconhece decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto do Tribunal do Júri encontra respaldo em conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos testemunhais coerentes e laudos periciais que comprovam a materialidade e autoria delitivas.

A alegação de que a vítima estava perseguindo e ameaçando a recorrente também não merece prosperar. Inexiste nos autos evidências capazes de comprovar as agressões e perseguições alegadas pela recorrente como tendo sido praticadas pela vítima nos meses que antecederam o homicídio. Diante da ausência de provas das referidas alegações, o Conselho de Sentença entendeu que a apelante praticou o delito de homicídio qualificado, em face da vítima, o que deve ser mantido.

Quanto à pretensão de exclusão da qualificadora do motivo torpe/fútil, importante esclarecer que sequer estes foram ventilados nos autos, sendo sua condenação pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, III e IV c/c art. 29, ambos do CP, ou seja, homicídio qualificado pelo concurso de agentes e com emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Como já mencionado, o laudo pericial, necrópsia médico-legal, de id-23458631, confirmou que a vítima foi ferida com força considerável. A traição ou emboscada restou comprovada diante do fato de a vítima ter ido para a casa da recorrente Sara, momento em que os réus Anderson e Davi

chegaram ao local e se depararam com a vítima despida e em situação vulnerável, sem possibilidades de reação ou defesa.

Sendo assim, não há que se falar em decote das qualificadoras ou em inexistência de
confiança e em previsibilidade do confronto, devendo ser mantidas as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que restaram comprovadas nos autos.

A recorrente pretende ainda a anulação do julgamento por ausência de análise do caso sob perspectiva de gênero.

Ocorre que o Conselho de Sentença tomou conhecimento dos fatos pelas provas apresentadas aos autos, optando pela tese acusatória e exercendo o princípio constitucional da soberania dos vereditos, art. 5º, XXXVIII, “c”, da CR/88. Logo, não há que se falar em “erro de direito” na valoração das provas, uma vez que o Júri exerce juízo de fato, e não de direito.

No que se refere à alegação de que
a presença da arma de fogo em posse da vítima afasta o elemento "surpresa”, não merece prosperar, eis que
tal elemento probatório não possui o condão de afastar a responsabilidade penal da recorrente, tampouco de afastar o contexto de sua atuação premeditada. Assim, a presença de uma arma no local não comprova, por si só, a alegada periculosidade da vítima, e nem justifica a conduta da ora apelante.

Ressalta-se ainda que o exame de corpo de delito referente à suposta lesão corporal sofrida pela recorrente, id-48129769, comprova que ela não sofreu qualquer espécie de agressão física no dia dos fatos.

Por fim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos, devendo ser mantida a condenação. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP, o que não é o caso dos presentes autos.

Passo então à análise da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 22 anos de reclusão.

O MM. Juízo valorou as circunstâncias judiciais da seguinte forma:

“
culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que arquitetou a trama criminosa, concorrendo na qualidade de autora intelectual para a morte de seu ex-companheiro, que faleceu em decorrência de duas feridas corto-contusas abertas, uma de 20cm horizontalizada na região anterior do pescoço, com lesões dos vasos do pescoço e a outra de 6cm, na base do pescoço, à direita, conforme Declaração de óbito de id-48130614.”

Mantenho como circunstância desfavorável, eis que bem fundamentada.

“
conduta social
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, considerando seu envolvimento no crime, na qualidade de autora intelectual (mandante).”

Considero tal circunstância favorável à recorrente, uma vez que inexistem elementos suficientes nos autos capazes de valorá-la negativamente. Portanto, entendo que a referida circunstância se mostra ausente de fundamentação idônea.

“
personalidade

não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter planejado um crime bárbaro, bem como, exerceu a função de atrair a vítima para o local do crime, tendo avisado antes os demais réus para, no momento exato, executarem o delito, não se importando com o fato da vítima ser pai do seu próprio filho.”

Considero tal circunstância neutra, uma vez que inexistem elementos suficientes nos autos capazes de valorá-la negativamente. Portanto, entendo que a referida circunstância se mostra ausente de fundamentação idônea.

“
motivos
, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu de forma premeditada e planejada pela ré, posto esta não querer mais manter relacionamento amoroso com a vítima, alegando que era ameaçada pela mesma.”

Mantenho como desfavorável, eis que bem fundamentada.

“
circunstâncias
, lhe são desfavoráveis, na medida em que a ré participou (concorreu) para a prática do crime que ocorreu em plena luz do dia, entre quatro paredes, sendo que a mesma teve a incumbência de atrair a vítima sob o pretexto de que iriam manter relação sexual, deixando-a despida, em total estado de vulnerabilidade.”

Mantenho-a como circunstância desfavorável, diante da fundamentação adequada utilizada na sentença.

“
consequências do crime
lhe são desfavoráveis, na medida em que a vítima era pessoa relativamente jovem, de quarenta anos de idade.”

Considero tal circunstância favorável, uma vez que inexistem elementos suficientes nos autos capazes de valorá-la negativamente. Portanto, entendo que a referida circunstância se mostra ausente de fundamentação idônea.

Diante de tais considerações, fixo a pena base em 18 anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, eis que inexistem agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, uma vez que a recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento apenas para reduzir a pena imposta a cada um dos recorrentes, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026